Tribunal: TJDFT
Processo: 0719585-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO CONSIGNADO PARA VENDA. PARTICIPAÇÃO DO RÉU. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA E HARMÔNICA. CRIME ANTERIOR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aquele que se apropria de veículo automotor deixado sob sua posse para revenda, sem realizar o repasse do valor correspondente, incorre no tipo penal previsto no inc. III do § 1o do art. 168 do Código Penal.

2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial valor probante, em especial quando sua narrativa é coerente e está em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.

3. A condenação do réu por crime antecedente, transitada em julgado, importa no reconhecimento da reincidência e, a ausência dos requisitos do art. 59 do CP justifica a fixação do início do cumprimento da pena em regime semiaberto (§§ 2o e 3o, art. 33, CP).
,
4. Ausente insurgência específica do órgão acusador, a revisão da dosimetria da pena, de ofício, pela instância superior, não pode culminar em aumento da pena ou agravamento do regime inicial fixados na r. sentença, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus.

5. Recurso desprovido.